Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-51.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715835-51.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAYANE CEZAR LIMA RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A D E C I S Ã O Tendo em vista a notícia de internação da recorrente (ID 69725427), concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a comprovação da hipossuficiência financeira. Nesse mesmo prazo, deverá a recorrente comprovar a internação noticiada nos autos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito